Tribunal: TJDFT
Processo: 0705888-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705888-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P C O- COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PCO – COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA. tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da execução fiscal n. 0735895-92.2022.8.07.0016 que rejeitou a apólice de seguro garantia apresentada como meio de garantia do débito e determinou a penhora de valores da recorrente via SISBAJUD. O presente recurso está pautado para julgamento na 20a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 04/06/2025 (ID 71760341). No ID 72190079, a parte agravante apresentou réplica e no ID 72190080 peticionou requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em sessão de julgamento presencial a fim de realizar sustentação oral. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, considerando que a finalidade do pedido de retirada da pauta virtual é para fins de sustentação oral, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível sustentação oral no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC, e do art. 110, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator